Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706711-56.2024.8.07.0005 RECORRENTE: PÃO &amp; GOURMET CAFETERIA E CONVENIÊNCIA LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, pois foi juntado aos autos apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID 71092303 - Pág. 1), o qual não atesta a efetiva quitação da obrigação. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002